Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-38.2023.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001502-38.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLEITON ANTONIO VIEIRA - CPF: 003.481.891-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIETE SANTOS DE JESUS - CPF: 028.337.643-08 (VÍTIMA), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001502-38.2023.8.11.0108

APELANTE: CLEITON ANTONIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE DOLO) – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA DO APELANTE DAS MEDIDAS APLICADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – REITERADAS AGRESSÕES VERBAIS QUE CAUSARAM ABALO EMOCIONAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA Nº 231 DO STJ – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INFRAÇÃO PRATICADA COM VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – SÚMULA 588 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O descumprimento de medidas protetivas, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do art. 24-A da Lei nº 11.340/06
” [N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, DJe: 24/05/2023].

O acusado, que profere reiteradas ofensas verbais à vítima, consistentes em chamá-la de ‘satanás’, ‘anticristo’, ‘cega’, ‘analfabeta’, comete o crime de violência psicológica contra a mulher por causar dano emocional a ela.

A Súmula nº 231 do STJ dispõe que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Praticado o crime mediante violência psicológica, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por vedação expressa contida na Súmula nº 588 do STJ [A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001502-38.2023.8.11.0108

APELANTE: CLEITON ANTONIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleiton Antônio Vieira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 [
descumprimento de medida protetiva de urgência
], e artigo 147-B do Código Penal [
violência psicológica contra mulher
], na forma do artigo 69 (concurso material).

Em suas razões recursais, a defesa pretende a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) de ambos os delitos. Subsidiariamente, busca a aplicação da atenuante da confissão espontânea para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001502-38.2023.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Cleiton Antônio Vieira
pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva de urgência
e
violência psicológica contra mulher
, conforme descreve a exordial acusatória:

“(...)
FATO 1 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06)

Consta do procedimento incluso que, aproximadamente entre os meses de junho de 2023 a setembro de 2023, em diversos horários, nesta cidade e comarca de Tapurah, CLEITON ANTÔNIO VIEIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, em continuidade delitiva, descumpriu uma decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência nos autos PJE n. 1001683-73.2022.8.11.0108, concedidas em benefício da ofendida Eliete Santos de Jesus, em decorrência da relação íntima de afeto existente entre o casal.

FATO 2 – VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER (ARTIGO 147-B DO CÓDIGO PENAL)

Consta ainda que, aproximadamente entre os meses de junho de 2023 a setembro de 2023, em horários diversos, nesta cidade e comarca de Tapurah, CLEITON ANTÔNIO VIEIRA, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, causou danos emocionais à sua ex-companheira Eliete Santos de Jesus, mediante ameaças, manipulação, humilhações, ridicularização e chantagens, visando degradar a vítima, controlar suas ações, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento.

DOS FATOS

Segundo os autos, o acusado e a vítima tiveram um relacionamento que durou três anos e três meses, resultando em uma filha em comum.

No entanto, devido às ameaças, a vítima solicitou medidas protetivas urgentes, que foram concedidas em 06/11/2022, no processo n. 1001683-73.2022.8.11.0108. O acusado e a vítima foram devidamente intimados sobre essa decisão.

Posteriormente, em 25/05/2023, esse juízo decidiu prorrogar as medidas protetivas por mais seis meses, exceto a separação de corpos e a suspensão de visitas à filha menor, permanecendo, desta forma, as seguintes medidas de proteção: Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e eventuais testemunhas, por qualquer meio de comunicação e afastamento da ofendida, sem prejuízo de direitos relativos a bens, guarda/visita de filhos e alimentos.

A vítima e o acusado foram notificados sobre essa decisão em 30 de maio de 2023.

Contudo, mesmo sabendo das medidas protetivas concedidas, o acusado continuou a entrar em contato com a vítima, fazendo ligações, enviando áudios e mensagens de texto, visando degradar a vítima, controlar suas ações, prejudicando e perturbando seu pleno desenvolvimento, por meio de ameaças, manipulação, humilhações, ridicularização e chantagens.

Em um dos áudios enviados pelo acusado à vítima, ele proferiu as seguintes palavras: "(...) Você é o anticristo, você veio ao mundo para destruir, para mentir e fazer coisas erradas, mas me responda, pelo amor de Deus, quando, que horas e onde minha filha vai fazer o exame do olho dela, sendo que eu te pedi antes e você não me respondeu (...). Você é obrigada a responder às malditas perguntas que eu faço sobre minha filha, então responda, entendeu? Porque eu estou cansado. Você quer me fazer perder a razão? Faça-me perder a razão (...), pegue esses áudios aqui e envie para a Promotoria, envie para o [palavra de baixo calão], mas eu estou cansado de te perguntar essa merda e você não responder. (...) Eu quero saber notícias da minha filha, (...) eu tenho meu direito e meu direito precisa ser cumprido (...). Você é cega, você é analfabeta, não consegue enxergar? (...). Eu quero que o juiz, o promotor, o advogado ouçam esse áudio sim, quem está errado aqui, (...) Eliete?" Nos vários áudios enviados pelo acusado à vítima, as palavras mais usadas para desmerecê-la, intimidá-la e pressioná-la psicologicamente são: "você não é mulher", "satanás", "demônio", "analfabeta", "inútil", "pessoa incapaz de tomar decisões em sua própria vida", entre outras de baixo calão.

Em outro áudio enviado pelo acusado à vítima, ele diz em tom de ameaça: "Você quer que eu faça algo ruim? Eu vou fazer!".

O acusado se utilizava da justificativa de que precisava falar sobre assuntos relacionados à filha do casal para entrar em contato com a vítima e desmerecê-la, ameaçá-la e causar danos psicológicos.

Também consta nos autos que o denunciado sabidamente ia à casa da vítima durante a noite para buscar a filha do casal, quando a babá da criança não estava mais presente, com o objetivo de estabelecer contato direto com a vítima, além de passar com frequência excessiva em frente à residência dela, devagar e com claro intuito de intimidá-la.

Ademais, a vítima relata que o acusado chegou ao absurdo de comunicar que colocaria uma câmera em sua residência, deixando claro que não era um pedido, mas apenas uma comunicação.

Devido a esses fatos, a vítima precisou buscar tratamento psicológico para si e para seu filho de treze anos.

Portanto, ao cometer as condutas mencionadas acima, o acusado violou as medidas protetivas de urgência concedidas nos autos do processo PJe n. 1001683-73.2022.8.11.0108, desrespeitando explicitamente a proibição de contato com a ofendida, seus familiares e eventuais testemunhas, por qualquer meio de comunicação, e premeditadamente causou danos emocionais à vítima.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CLEITON ANTÔNIO VIEIRA, pela prática dos seguintes delitos: Em concurso material de crimes (artigo 69, CP), com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06):

a) Artigo 24- A da Lei n. 11.340/06, na forma do artigo 71 do Código Penal (Fato 1);

b) Artigo 147-B, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (Fato 2) (...)
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, exarando os seguintes fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
Cleiton Antônio Vieira,
qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 147 – B, na forma do artigo 71 (fato II) do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal (Fato I).

Dispõe a exordial acusatória o seguinte: (ID. 132038727) (...).

O acusado foi preso em 04 de outubro de 2023 (ID. 132311660, página 03).

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2023.

O acusado foi devidamente citado em 23 de outubro de 2023, sendo a resposta à acusação apresentada em 20 de outubro de 2023 (ID. 132367509).

Com efeito, realizou-se a audiência de instrução e julgamento na data de 11 de dezembro de 2023, na sala de Audiências Microsoft Teams, por videoconferência, considerando a Portaria Conjunta 372 e Provimento 033/2020, cujo ato foi gravado em mídia audiovisual que está anexada a estes autos.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça e a Defesa ofereceram as alegações finais, na forma oral, nos termos do Artigo 403 do Código de Processo Penal.

Após, encerrada a instrução probatória vieram-me os autos conclusos.

É relatório. Passo a decidir.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
pretende, na denúncia, atribuir ao acusado
Cleiton Antônio Vieira,
qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 147 – B, na forma do artigo 71 (fato II) do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 71 do Código Penal (Fato I).

Feitas tais considerações passa-se à análise do mérito da causa. Assim, pela pluralidade de crimes, examino individualmente cada fato delitivo.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS:

O crime do Artigo 24-A, descrito na Lei nº 11.340/2006 dispõe o seguinte: (...).

Consigno que tal crime consiste em descumprir ordem judicial qual tenha sido devidamente intimado assim, no caso em vertente, em que a
materialidade
do crime se encontra estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, bem como corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Na sequência, no tocante à comprovação da
autoria
, evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da vítima.

Nesse sentido, a vítima
Eliete Santos de Jesus
declarou em suma o seguinte em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa:“in verbis”:

“Então, assim, na verdade, é depois da minha separação com ele, né? Depois que eu separei, que daí eu saí da Tapurah é, eu fui para o nordeste e daí no meu retorno, não. Não foi muito legal para mim, foi uma das piores que eu fiz. Né? Então a gente já tinha conversado, já tinha entrado num acordo que eu ia ficar na casa. Ele não ia, por isso não era só em relação à criança, né? Pra Ele ver, não. Depois disso, daí a gente teve (inaudível), é, foi passado os horários que ele tinha que ter crianças e tudo mais. Então assim é ficou disponível a minha sobrinha para estar informando, ele não podia se aproximar, a gente não podia ter contato e não foi muito legal da parte dele. Daí veio a ameaça contra ela, entendeu? Ele não estava legal com a presença dela para cuidar da criança, né? Então ficou uma coisa muito que até hoje eu não entendo o motivo, né? E, assim, ele começava a passar lá de frente e casa. Ele sempre ficava incomodando em relação à questão de celular, que era um celular somente para ele entrar em contato para falar os horários que era para ir buscar a criança. Então ele abusou. Ele então, na verdade, a justiça tem toda essa é o script, tem tal tudo aí que que Eu Acredito que tenha sido ele que tem levado, né? Ele está na situação que ele está hoje.”

“(...) Promotor: como foi o combinado de vocês aí? Em relação à criança nesse período?

Vítima: O Combinado foi assim é se caso retornasse para Tapurah, para mim, facilitar em relação para ele ver a criança, só que daí, assim eu retornei para estar apurado do jeito que ele e ele tinha combinado. E daí? Ele, nesse mesmo dia que eu voltei.

Poucos dias tinha nada. Eu não lembro exatamente a data, mas tem tudo certinho até dona Ana Carolina tem também que ele chegou alcoolizado. Ele ia receber, levar a criança para Porto dos Gaúchos sem dia, sem horário devolvido.

Então, tipo assim, a maioria das vezes ele apareceu para levar a criança, então foi daí que as coisas já foi ficando mais difícil. (...)”

As testemunhas Severina Silva Moura, Janete Cristina Vieira e Pedro Henrique Fernandes, declararam
em suma
, que o acusado se preocupa ser presente na vida da filha, o que nem sempre era possível devido as circunstâncias.

O acusado
Cleiton Antônio Vieira
, ao ser interrogado em Juízo, declarou em suma o seguinte: “in verbis”:

“O que aconteceu, doutora? Esse áudio aí eu mandei realmente fiz certo? Não devia ter feito não também. Foi um momento de cabeça quente que nem eu falei desde a primeira audiência. Não nego que eu mandei, fui eu que mandei, mas vamos pensar nas possibilidades do porquê que eu mandei no áudio tá lá, por favor, me passa notícia da minha filha, doutora. Ela se nega a passar informações da minha filha e quando eu mando tudo pra mim tudo é difícil, certo? Tudo é difícil. Vou mandar mensagem. Às vezes eu peço, trato a minha filha, vá, eu vou receber. Resposta 23 dias depois. Quando eu peço, quando eu pedi informações médicas, Ela Foi um foi mais de 2 meses. Eu pedi essa informação que eu queria que ela deixasse eu trazer o Lucas. Ela, se ela não respondeu, daí ela falou que depois de 1 mês eu insisti. Ela falou que: ‘ah, eu marquei’. Falei, então passo o dia, a hora que eu devo estar junto eu repeti para mim levar lá sozinha, ela é mãe, ela também teria que estar junta. Só que eu também tenho o direito de estar junto para ver se se é uma coisa grave levar um especialista, entendeu? E ela se levou a passar. Ela passou para mim que nem eu. Trabalho, só trabalho no campo. Meu serviço é no campo, então eu preciso planejar o meu trabalho e ela se negando sempre a me dar informação. Ela Foi me dar informação um dia antes da consulta, eu tive que cancelar serviço, fazer um monte de coisa por causa que eu não tinha programação. Mesmo assim eu cancelei esse serviço quando levava minha filha no médico. Tudo que eu peço para ela é difícil. Então como ela tinha falado ali no começo, a gente separou. Eu estava autorizado um dia não mentira e eu não estava autorizada. Eu saí para matar um Carneiro, vou a caminhonete, deu problema, voltei e consegui chegar de arrasto. No outro dia em casa que foram me buscar na estrada, tinha que dormir dentro da caminhonete. Não estava autorizado, eu fui pegar minha filha, ela não deixou eu pegar por causa que toda vez que ela ficava brava, ela se negava. Até então tem um a ver. Teve uma vez que eu vim trazer minha mãe, passei o dia inteiro com ela no oculista. Aqui o Lucas no hospital, fazendo uma cirurgia de catarata. Quando eu cheguei em casa era 6 horas da tarde, ela não o deixou eu pegar minha filha. Quando os policiais chegaram lá para me prender no dia da separação, eu estava deitado assistindo televisão. Então, muita coisa que ela fala não é, não é verdade? Entendeu? Como os outros processos, todos os processos que ela montou contra mim. Tira todos eles vão conseguir provar a mentira, a mágoa dela, sabe qual que é, doutor? É o seguinte. Ela queria, chegou a pedir 5000 reais de pensão para ela e mais 1370 para minha filha. Ela mentiu para o juiz, a doutora Ana tá ouvindo? Por favor, se eu estiver mentindo aqui a senhora me corrija, está não deixa passar em grave. Ela pediu isso aí para a doutora Ana. O juiz deu 1320 de pensão para minha filha, que eu pago e ela. Só que daí quando ela mede quando nega alguma coisa para ela, ela fica enlouquecida, alguém vai pagar e quem paga é eu, ela usa a minha filha de ponta de lança para me atacar toda vez. Quando Ela Foi para o nordeste, ela falou que ela, ela, fiquei 3 meses sem ser notícia da minha filha. Quando eu voltei, tem notícia dela. Ela estava um sorriso. Ela tinha levado vinte e quatro mil reais da minha conta em dinheiro vivo. Tudo isso eu tenho prova. Quando eu fui falar com ela, ela só liberou para mim falar com ela quando acabou, quando ela falou que acabou o dinheiro que eu daí ela liberou para mim ver minha filha e falou que era para mim levar as coisas, foi aonde que eu comecei a pagar pensão para ela. Paguei 3 meses que estava atrasado e depois eu nunca mais deixei de pagar minha pensão. Estou, parei agora porque eu estou preso. Então toda vez que ela perde alguma coisa, ela desconta em mim. Eu tive que vender o carro, entregar o carro que eu vendi, entreguei para porque eu não conseguia pagar de do dia que eu entreguei esse carro na minha vida acabou. Cadê a filha? Entendeu? Tudo o que eu deixei ela, minha casa com energia solar. Com piscina, com tudo. Eu fiz questão de sair de dentro de casa para deixar ela e a minha filha confortável. Certo. Saí com quase 3. Hoje. Se eu somar o que eu bebo está os 300000. Eu estou com 5 vértebra da minha coluna para fazer uma cirurgia. Não tem dinheiro, pago energia solar, prestação de carro, prestação de casa que ela mora, ela não está pagando, doutora. Olha que ponto que chega. Ela se nega a pagar a taxa da energia solar, que dá 118, tem 5 talões atrasados. Sim, para ter para sujar o meu nome é. É inacreditável que ela consegue fazer para lhe atingir. E quando ela fala que eu passo, que eu vou entregar minha filha fora de hora do é quando eu volto à igreja, que é 9 horas, às vezes eu passo 7 e meia para pegar ela, pegar a igreja, que aí na quarta-feira normalmente é difícil para mim ir, mas começa quarta-feira, 7 e meia da noite, a oculto eu passo pego ela, vou na igreja diretamente para a casa dela, a hora que acabar o culto no domingo, quando eu vou levar o mesmo a mesma coisa, pego de manhã, às vezes pego uma e meia da tarde e daí dá tempo de até 9 e meia.”

“(...) Bem, bem, doutor, para a senhora ver, doutor juiz, ela vai lá fora, me fala um Monte de coisa. Eu cheguei ao ponto de falar que ia instalar a Câmera. A minha segurança é pra segurança dela, porque uma Câmera ia ficar no portão por causa da minha filha. Tem medo de forma? Lá ela chora desesperada pra não fica babá.

É questão de eu passar fora de hora lá que eu passar vigiando a casa. Eu passei 2 vezes, não vou mentir uma vez para colocar a placa de vende-se. A outra vez foi para ver se o cara eu tinha pedido para o pedreiro ir lá para fazer uns reparos na casa para pintar, para mexer no telhado, que tem goteira para lavar o telhado, lavar as Placas solares. Inclusive ninguém atendeu. Cheguei de noite na fazenda, era umas 7 horas da noite.

Passei na frente da casa a 40 km por hora, e diretamente fui lá aonde eu tive. É na casa do pedreiro. Ele falou, ó, eu fui lá 3 vezes com ele, ninguém me atendeu. Falei então, deixa quieto.

Arrancar a placa de ventos da casa. Eu não posso vender a casa para, para, para normalizar minhas dívidas. Tenho que fazer uma cirurgia que custa noventa mil. E não tem condições até então, tudo tranquilo. Os desses problemas não vem ao caso. O problema meu e dela é que elas se recusam a dar informação pra minha filha. Tudo que ela faz é pra dificultar a minha vida com a minha filha, doutor.

É isso que eu tenho para falar. A realidade é essa, todo mundo que que convive comigo e sabe que a dificuldade que eu tenho para lidar com a com, com esse problema, daí com a gente, com um Monte de problema de cabeça quente, me exaltei. Falei coisa que não devia. Falei nunca ameacei ninguém, nunca levantei o dia do sequer para pegar num fio de um único fio de cabelo dela. Com 3 anos de casado, o filho dela faz mais de anos e eu não tenho nem sei onde que ele anda.

Não sei por que que ela está falando que eu fiz mal psicológico pra criança. A criança veio, eu discuti aqui ela uma vez.

Tudo que é tudo que isso daí tudo pra mim, sabe o que que é? É por causa que ela não quer que eu venda casa. Ela quer dificultar a conversa entre Eu e Ela. Ah, não vender a casa Pra Ela ficar com a casa. Eu. Eu tentei deixar ela com o carro lá, não. Daí tem tudo por causa do dinheiro, tudo, qualquer coisa que ela perde, que ela perdeu, é 5000 de pensão dela, perdeu os 5000 de pensão da nenê, perdeu o carro que eu tinha que entregar, que eu pedi para ela assumir as parcelas, não assumiu. Quando eu falei de vender a casa, botei a placa de vendas na minha casa, piorou, então é tudo por causa do dinheiro. Isso aí não. Não tem o que tirar, entendeu? Por causa que até então, quando ela estava de bem comigo de noite. Um dia eu passei lá entregar dinheiro lá, dá pra fazer umas 7 horas da noite, é eu. Ela estava doente, eu, Ela Foi junto comigo na farmácia, tem mensagem dela, é tem print da conversa dela, é me agradecendo por levá-la na farmácia por cuidar dela. Como que uma pessoa dessa hoje vem falar que morre de medo de mim? Eu nunca a ameacei. Ameaça que eu fiz pra ela foi que foi combinado, ia ser dela facilitar a minha vida, a minha convivência com a minha filha. Ela nunca fez isso. Depois que ela entrou na casa, piorou. A minha ameaça foi o seguinte, se tu não quer conviver bem, então entrega a casa que eu vou fazer o que eu quero na casa e te dou a tua parte é, é isso. E ela não aceita disso. Ela deve ficar com tudo em onde é que é a parte dela. Isso aí tudo é por causa de dinheiro, meu. Só que foi ela que escolheu. Eu já devia. Eu que já queria ter feito acordo, só que ela falou que não tem que ser um juiz para determinar as coisas. Eu falei, se quer um juiz, então tem que esperar (....)

As declarações da vítima tanto em fase extrajudicial e em Juízo, noticiando o crime de descumprimento de medida protetiva, são uníssonas, sem divergência, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em juízo.

Ademais, apesar de o acusado afirmar que se comunica com a vítima para discutir assuntos relacionados à filha, não deveria menosprezá-la, intimidá-la ou exercer pressão psicológica sobre ela, assim como, o mesmo tinha pleno conhecimento das consequências de sua conduta, até porque, estava devidamente intimado acerca das medidas protetivas.

Nesse sentido, o mesmo poderia ter adotado uma conduta diversa, se realmente quisesse tratar de assuntos relacionados à filha, sobretudo, o mecanismo judicial junto a este Juízo.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA:

Pois bem, nos termos do Artigo 147, B do Código Penal, configura-se crime de violência psicológica: (...).

A
MATERIALIDADE
do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Prisão em Flagrante, bem como pela prova oral coligida aos autos, pelas declarações da vítima tanto em sede policial quanto perante este Juízo, nas quais evidenciam que as palavras proferidas pelo acusado lhe acarretaram temor.

No que tange à
AUTORIA
delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato, asseverando que a tranquilidade foi perturbada pelo acusado.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da vítima são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes.

Como é cediço, o crime foi cometido adequando-se à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso, III, da Lei nº 11.340/2006, e as palavras dos ofendidos adquirem especial relevância, ainda mais quando se encontram coesas e harmônicas com as provas produzidas nos autos.

É nesse sentido, aliás, que se orienta a jurisprudência, “in verbis”: (...).

Igualmente, a vítima prestou depoimento em Juízo e afirmou o seguinte, “in verbis”:

“Então, assim, na verdade, é depois da minha separação com ele, né? Depois que eu separei, que daí eu saí da Tapurah é, eu fui para o nordeste e daí no meu retorno, não. Não foi muito legal para mim, foi uma das piores que eu fiz. Né? Então a gente já tinha conversado, já tinha entrado num acordo que eu ia ficar na casa. Ele não ia, por isso não era só em relação à criança, né? Pra ele ver, não. Depois disso, daí a gente teve (inaudível), é, foi passado os horários que ele tinha que ter crianças e tudo mais. Então assim é ficou disponível a minha sobrinha para estar informando, ele não podia se aproximar, a gente não podia ter contato e não foi muito legal da parte dele. Daí veio ameaça contra ela, entendeu? Ele não estava legal com a presença dela para cuidar da criança, né? Então ficou uma coisa muito que até hoje eu não entendo o motivo, né? E assim, ele começava a passar lá de frente e casa. Ele sempre ficava incomodando em relação a questão de sentar, que foi era um celular somente para ele entrar em contato para falar os horários que era para ir buscar a criança. Então ele abusou. Ele então, na verdade, a justiça tem toda essa é o script, tem tal tudo aí que que Eu Acredito que tenha sido ele que tem levado, né? Ele está na situação que ele está hoje.”

“(...) Promotor: como foi o combinado de vocês aí? Em relação à criança nesse período?

Vítima: O Combinado foi assim é se caso retornasse para Tapurah, para mim, facilitar em relação para ele ver a criança, só que daí, assim eu retornei para estar apurado do jeito que ele e ele tinha combinado. E daí? Ele, nesse mesmo dia que eu voltei.

Poucos dias tinha nada. Eu não lembro exatamente a data, mas tem tudo certinho até dona Ana Carolina tem também que ele chegou alcoolizado. Ele ia receber, levar a criança para Porto dos Gaúchos sem dia, sem horário devolvido. Então, tipo assim, a maioria das vezes ele apareceu para levar a criança, então foi daí que as coisas já foi ficando mais difícil. (...)”

O acusado ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa negou os fatos descritos na exordial acusatória, aduzindo que queria apenas conversar com a vítima sobre a filha, mas encontrava dificuldades, pois ela não interagia prontamente ou demorava a responder.

Consigno que, a vítima narrou durante a instrução processual o medo que sente em relação ao acusado, inclusive, que o acusado esteve passando de carro em reduzida velocidade em frente à sua residência em pelo menos duas ocasiões.

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima.

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de violência psicológica contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Por outro lado, não há o que se falar em inépcia da denúncia, fez que os fatos foram narrados de forma clara, possibilitando o exercício da ampla defesa.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para
CONDENAR
o acusado
Cleiton Antônio Vieira
brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 21/05/1985, natural de Canarana/MT, inscrito no CPF sob o n. 003.481.891-09, portador da cédula de identidade de n. 2030432-3 SSP/MT, filho de Antônio Valentin Vieira e Ignes Mussucato Vieira, residente e domiciliado na Rua das Acácias, n. 1.703, bairro Cristo Rei, nesta cidade e comarca de Tapurah/MT
, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 147 - B do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006
”.

A defesa pretende a absolvição dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e violência psicológica contra a mulher, sob a alegação de que:
a)
“
a instrução processual comprovou a não intenção, em momento algum, de descumprir as medidas protetivas impostas pelo apelante, pois seu objetivo durante todas as mensagens e áudios enviados à vítima era obter informações a respeito da filha. Isso porque a vítima se recusava em prestar informações a respeito de atendimento médico sob o qual era necessário a filha ser submetida
”;
b)
“
(...) como se verifica, em todos os áudios e mensagens anexadas, o apelante implora por notícias da filha e, infelizmente, diante do silêncio, acaba desferindo palavras de baixo calão, ofendendo-a justamente por estar nervoso por não ter notícias da menor
”;
c)
“
(...) mesmo inexistindo justificativas para as palavras de baixo calão proferidas pelo apelante em desfavor da vítima, inocorreu o descumprimento de medida protetiva, pois como já comprovado, ambos poderiam manter contato exclusivamente para tratar sobre assuntos relacionados à filha menor
” e;
d)
“
como se pode verificar, nas próprias palavras dispostas pelo apelante, sua intenção nunca foi ofender a vítima
”.

O tipo penal descrito no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 dispõe que comete o referido crime o agente que descumpre decisão judicial que defere medidas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

No dia 25 de maio de 2023, o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, no bojo dos Autos nº 1001683-73.2022.8.11.0108, concedeu medidas protetivas de ausência de contato e aproximação em favor de Eliete Santos de Jesus, das quais
Cleiton
foi devidamente intimado.

Embora a defesa sustente que o descumprimento da decisão judicial não ocorreu, haja vista o contato do réu com a vítima ter se limitado a assuntos relacionados à filha de ambos, não há nenhuma dúvida quanto ao cometimento do delito.

Isso porque, ainda que se desconsidere os incontáveis áudios e vídeos enviados via whatsapp, os quais em sua maioria não continham teor apropriado
[1]
, a medida protetiva de não contato não foi a única determinação judicial violada, uma vez que o réu, como ele próprio confessou em juízo, foi à casa da ofendida sem sua permissão, pelo menos, em duas oportunidades,
in verbis
:

“(...)
É questão de eu passar fora de hora lá que eu passar vigiando a casa. Eu passei 2 vezes, não vou mentir uma vez para colocar a placa de vende-se. A outra vez foi para ver se o cara eu tinha pedido para o pedreiro ir lá para fazer uns reparos na casa para pintar, para mexer no telhado, que tem goteira para lavar o telhado, lavar as Placas solares. Inclusive ninguém atendeu. Cheguei de noite na fazenda, era umas 7 horas da noite
(...)”.

No que se refere ao delito de violência psicológica contra mulher, o art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), elenca diversos comportamentos aptos a configurar violência doméstica,
in verbis
:

“
Art. 7º, (...) II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação
”.

“
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
”.

Da análise do dispositivo legal se extrai que, para além da prática de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ao direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação da mulher, é imprescindível que essas condutas causem dano emocional, de forma a prejudicar/perturbar seu desenvolvimento ou a degradar/controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

No caso
sub examine
,

ao ser ouvida em juízo, Eliete Santos de Jesus relatou que “
depois que eu voltei para Tapurah, eu nunca mais tive paz. Eu nunca tive paz, (...), nem eu e nem a minha família (...). O meu psicológico já não é o mesmo e nem o do meu filho, como é a filha dele vai crescer desse jeito, é ele tentando colocar a criança contra mim, como que ela vai crescer desse jeito aí (...)
”.

Além disso, o conteúdo dos áudios enviados por
Cleiton
a Eliete demonstra a humilhação que ela foi submetida, uma vez que ele a intitulou de “
anticristo, satanás, analfabeta, inútil, cega, pessoa incapaz de tomar decisões em sua própria vida
”, as quais denotam a violência psicológica que ele a submeteu.

Dessa forma, considerando que o delito previsto no artigo 147-B do Código Penal visa precipuamente proteger a saúde psicológica da vítima e sua liberdade individual, que foram violadas pelo comportamento do acusado, não há como se acolher o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.

A defesa também pretende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Como é sabido, a pretensão encontra óbice no enunciado da Súmula nº 231 do STJ, que dispõe: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Malgrado o tema tenha sido afetado à Terceira Seção da Corte de Justiça em 21 de março de 2023 [REsp. nº 2.052.085/TO], o verbete sumular continua sendo plenamente aplicado, consoante se extrai do seguinte julgado publicado em
27 de maio de 2024
, de modo que inviável o acolhimento do pleito,
in verbis
:

“
A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior
” [STJ. AgRg no AREsp 2519015 / SP. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 21/05/2024. DJe: 27/05/2024].

É igualmente incabível o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Lei nº 11.340/06, ao definir o que é violência doméstica e familiar contra a mulher, trouxe um conceito amplo, o qual abarca ações baseadas no gênero, que causem sofrimento psicológico à vítima, como é a hipótese dos autos, e nesse sentido é o teor da Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a substituição da sanção corpórea em crimes praticados mediante violência contra a mulher: “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
des
provejo-o
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
"(...) Você é o anticristo, você veio ao mundo para destruir, para mentir e fazer coisas erradas, mas me responda, pelo amor de Deus, quando, que horas e onde minha filha vai fazer o exame do olho dela, sendo que eu te pedi antes e você não me respondeu (...). Você é obrigada a responder às malditas perguntas que eu faço sobre minha filha, então responda, entendeu? Porque eu estou cansado. Você quer me fazer perder a razão? Faça-me perder a razão (...), pegue esses áudios aqui e envie para a Promotoria, envie para o [palavra de baixo calão], mas eu estou cansado de te perguntar essa merda e você não responder. (...) Eu quero saber notícias da minha filha, (...) eu tenho meu direito e meu direito precisa ser cumprido (...). Você é cega, você é analfabeta, não consegue enxergar? (...). Eu quero que o juiz, o promotor, o advogado ouçam esse áudio sim, quem está errado aqui, (...) Eliete?".

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024